Tribunal: STF
Processo: ARE 1396395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 71, E ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA PROLATADA EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS DURANTE A PERSECUTIO CRIMINIS. CONFISSÃO FEITA PELO RÉU EM DEPOIMENTO INQUISITORIAL. CONVERGÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTO JUDICIAL DO AGENTE DE POLÍCIA E O RELATO PRESTADO PELAS VÍTIMAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. 2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 3. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIME DE ROUBO E O DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS DE ESPÉCIES DIFERENTES. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena, doravante imposta ao apelante no quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, dada a sua condição de reincidente, mais 22 (vinte e dois) dias-multa, cada um fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época do fato."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Saliente-se que todas as vítimas reconheceram seguramente o acusado como o autor dos delitos, conforme os relatos inquisitoriais e judiciais. Além disso, os objetos apontados pelas vítimas foram apreendidos por ocasião da prisão em flagrante do acusado, conforme o auto de apresentação e apreensão de fls. 07 e termos de restituição de fls. 12, 14 e 16. Somando-se a isso, como cediço, em crimes desse viés, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando harmônica com relação ao conjunto probatório remanescente, na esteira de iterativos julgados do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Na sequência, observo que a declaração prestada pelo Policial Militar Francisco Clézio Silva de Souza (fls. 108), corrobora a tese de autoria e a materialidade dos delitos, pois afirma que, no momento da detenção do acusado, foram com ele apreendidos vários celulares, sendo o apelante, ainda, reconhecido por mais de uma vítima. Desta feita, resta carente de verossimilhança a tese defensiva de que o réu teria cometido só um crime de roubo, a despeito das demais infrações a ele imputadas na sentença. Com efeito, o réu não logrou êxito em desqualificar ou demonstrar qualquer interesse escuso em tal afirmação do policial militar. 



    (...)



    Com base nessa premissa, é de se concluir que os elementos acostados aos autos pelo Ministério Público mostram-se suficientes para ensejar um édito condenatório em desfavor dos réus, não se podendo permitir que, no presente caso, mera tese aventada pela Defesa impeça que se chegue a um juízo condenatório.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente